Tribunal: STF
Processo: ADI 1693
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-23
Data de publicação: 1997-10-23

Ementa:
LEGITIMIDADE - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL - ABC-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
CONSUMIDORES. A cláusula constitucional sobre a legitimidade das
entidades de classe de âmbito nacional para a propositura de ação
direta de inconstitucionalidade pressupõe a representação de classe
propriamente dita, a revelar interesses peculiares. A abrangência da
representatividade da Associação Brasileira de Consumidores - e
todos os cidadãos o são - obstaculiza o enquadramento na previsão do
inciso IX do artigo 103 da Carta Política da República.